Tribunal: TJBA
Processo: 8034313-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034313-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JORGE LUIZ SAPUCAIA CALABRICH e outros (2) Advogado(s): EDUARDO FERREIRA CHAGAS, JORGE LUIZ SAPUCAIA CALABRICH IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 3º E § 4º, CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO. INDIVÍDUO MAIOR DE 70 (SETENTA ANOS). EVENTUAL PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONDUZIRIA AO INEVITÁVEL RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE IN CASU. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO PACIENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente maior de 70 anos, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal, ocorrido em 19 de dezembro de 2018. A denúncia foi recebida em 29 de março de 2021, encontrando-se a ação penal de fundo ainda em fase de instrução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade abstrata, considerando-se a idade atual do paciente – setenta e quatro anos – e o tempo decorrido desde o último marco interruptivo: recebimento da denúncia. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final será de oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos. 4. O art. 115 do Código Penal determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o réu for maior de 70 anos na data da sentença – hipótese dos autos –, salvo nos crimes de violência sexual contra a mulher. 5. Transcorrido prazo superior a quatro anos e quatro meses desde o recebimento da denúncia, sem prolação de sentença e considerando-se a idade do réu/paciente, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva in casu. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente. Teses de julgamento: “1. Aplica-se a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal ao réu que, na data da sentença, for maior de setenta anos. 2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na forma abstrata, quando, após o transcurso de prazo superior ao previsto no inciso aplicável do art. 109 do Código Penal, contado desde o último marco interruptivo, ainda não tiver sido proferida sentença condenatória na ação penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 115; 121, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: não consta. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8034313-59.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrantes Jorge Luiz Sapucaia Calabrich e Eduardo Ferreira Chagas, como paciente, Reginaldo Coelho de Souza, e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Dias D ́ávila/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus e conceder a ordem vindicada para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de Reginaldo Coelho de Souza quanto ao delito inserto no art. 121, § 3º e § 4º, do Código Penal, com fulcro nos arts. 107, IV c/c art. 109, IV e 115 do Código Penal. GDH7